Tribunal: TJES
Processo: 5000188-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIAS NASCIMENTO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000188-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS NASCIMENTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elias Nascimento
, o qual, denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), teve sua prisão preventiva decretada pela MM.ª Juíza da Terceira Vara Criminal de Linhares.

A magistrada
a quo
, ao averiguar a legalidade da prisão em flagrante, concedeu ao paciente a liberdade por entender que não se faziam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, impondo, dentre outras condições, o recolhimento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de fiança.

Por sua vez, sustenta o paciente que não possui condições financeiras de recolher o referido valor.

O pedido liminar foi deferido (2012966).

A MM.ª Juíza prestou informações (2057688) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer prejudicialidade da ação (2234652).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 7 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000188-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS NASCIMENTO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elias Nascimento
, o qual, denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), teve sua prisão preventiva decretada pela MM.ª Juíza da Terceira Vara Criminal de Linhares.

A magistrada
a quo
, ao averiguar a legalidade da prisão em flagrante, concedeu ao paciente a liberdade por entender que não se faziam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, impondo, dentre outras condições, o recolhimento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de fiança.

Por sua vez, sustenta o paciente que não possui condições financeiras de recolher o referido valor.

Pois bem.

Em análise dos autos, constato que não deve ser alterado o posicionamento exarado na análise do pedido liminar, no sentido de ser dispensada a fiança arbitrada pela magistrada
a quo,
nos termos do art. 325,
§ 1º, I, do CPP
.

Digo isso porque a magistrada
a quo
, na data de 14.01.01, revogou a prisão preventiva, impondo, dentre outras condições, o recolhimento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de fiança.

No documento nº 2000250, o paciente comprovou possuir renda mensal pouco superior a um salário mínimo, não possuindo, dessa forma, condições de arcar com o valor arbitrado.

Sobre o tema, assim dispõe o art. 350, do CPP:

Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.

Parágrafo único.

Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. – destaquei.

Diante disso,
em razão do elevado valor arbitrado, frente à incapacidade financeira do paciente, entendo que a fiança deverá ser dispensada, nos termos dos artigos 325, § 1º, I, e 350, ambos do CPP.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Criminal, senão vejamos:

[...] 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória
,
sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal.
4. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. A ordem foi concedida de ofício para garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do recolhimento da fiança, e mediante a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo processante. Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior. Ausência de ilegalidade.
(
STJ
, Quinta Turma, Min.:
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data de Julgamento: 2.2.2020)

[...] 2.
Diante das circunstâncias (juízo que já determinou a liberdade e ausência de condições financeiras de recolhimento do valor), é possível a dispensa da fiança fixada, a teor do que prevê o Código de Processo Penal (art. 325 do CPP). 3. Ordem concedida.

(
TJES
, Primeira Câmara Criminal, Relatora:
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Data de Julgamento: 24.3.2021).

Ante o exposto, corroborando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, dispensando a fiança fixada em primeiro grau, mantendo as demais medidas cautelares arbitradas pela magistrada
a quo
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5000188-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS NASCIMENTO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO - MEDIDAS CAUTELARES - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu.

Comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o "
quantum
" da fiança estipulada na razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.

Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas pela magistrada
a quo
, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto.

Ordem concedida.

VITÓRIA/ES, 23 de março de 2022

DECISÃO
À unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto do Relator.